Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 332 CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. QUESTÃO SEDIMENTADA EM SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR E RECURSO REPETITIVO. STJ/RESP 973.827/RS E STF/RE 592.377/RS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a julgar de plano e improcedente os pedidos, quando a questão estiver pacificada em súmula de tribunais superiores ou em acórdãos proferidos pelo STF ou STJ em recurso repetitivo (art. 332, incisos I e II, do CPC). A adoção dessa modalidade de julgamento disciplinado pela lei adjetiva não caracteriza cerceamento do direito de acesso à jurisdição ou de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.